Tribunal: TJPA
Processo: 0071077-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071077-24.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSA DE JESUS DAVI

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0071077-24.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO: ROSA DE JESUS DAVI

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. ART. 1.022, III DO CPC/15. NOME EQUIVOCADO CONSTANDO NA DECISÃO EMBARGADA. ERRO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Verificando o acórdão cerne dos embargos, verifica-se a presença de erro material no que tange apenas a nomeação da parte apelada.

II – Então, onde constar na decisão embargada

“BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A’’, passe a constar “BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

II – Embargos de Declaração Conhecidos e Acolhidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0071077-24.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO: ROSA DE JESUS DAVI

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o acórdão que julgou a apelação cível interposta por
ROSA DE JESUS DAV
.

Alegou instituição financeira embargante que o acórdão embargado incorreu em erro material ao dispor erroneamente no relatório ‘’Banco Bradesco Financiamentos S.A’’, sendo esta parte estranha à lide. Assim, opôs os presentes embargos de declaração, a fim de que fosse corrigido o erro material mencionado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, VIA PELNÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0071077-24.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO: ROSA DE JESUS DAVI

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Aduz o recorrente que o acórdão embargado incorreu em erro material.

No presente caso, verifica-se que consta no relatório que a parte recorrida era ‘’Banco Bradesco Financiamentos S.A’’ ao invés de ‘’BV Financeira S. A. - Credito Financiamento e Investimento’’. Patente, portanto, o erro material na redação na decisão embargada.

Sendo assim, onde constar na decisão embargada

“BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A’’
, passe a constar “
BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Por todo o exposto, conheço dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de que seja corrigido o erro material mencionado.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022